Tribunal: TJDFT
Processo: 0707838-71.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. REQUISITOS. PRESENTES. CONCESSÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. SISTEMA ABA. LIMITAÇÕES DE SESSÕES. POSSIBILIDADE RESOLUÇÃO 428/2017 DA ANS. ROL TAXATIVO.

1. Admite-se em caráter excepcional, conhecer do pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação e deferi-lo, quando formulado nas razões recursais, desde que presentes os requisitos autorizadores de tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.

2. A ANS detém competência legal para elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde (art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4o, III, da Lei n.9.961/2000).

3. Não é razoável impor à operadora de plano de saúde a obrigação de cobrir tratamento terapêutico para além dos limites de sessões estabelecidos pelas diretrizes da ANS, sobretudo quando sequer há comprovação científica de eficácia do tratamento. Assim, resguardado o número mínimo de sessões pela seguradora, estabelecido em normas da ANS, que prevê a cobertura mínima do plano de saúde, no caso de transtornos do espectro autista (CID F84.0), a negativa de cobertura de sessões suplementares de terapias mostra-se justificada, ainda que caiba ao médico a definição da forma e duração do tratamento.

4. Deu-se provimento ao recurso.